Tribunal: TJDFT
Processo: 0708308-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708308-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIA ROSALI CORDEIRO FRANCA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0701414-12.2022.8.07.0014 ajuizada pela agravada em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência postulada para determinar que a agravante autorize e pague o tratamento oncológico da agravada, nos exatos termos dos relatórios médicos acostados aos autos, com a estrita observância aos ciclos de uso e dosagens prescritas, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00. Em decisão de ID 33668264, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Sobreveio petição no ID 37293459, noticiando a ocorrência do óbito da agravada. Intimada, a agravante se manifestou pelo prosseguimento do feito com a reinclusão do recurso em pauta, uma vez que o processo de origem não foi extinto, razão pela qual a liminar permanece vigente (ID 37527384). É o relato do necessário. Tendo em vista que a parte agravada faleceu no dia 16/06/2022, consoante certidão de óbito de ID 37293460, e considerando que, mesmo após a morte da parte, remanesce presente o interesse de agir da agravante que, por força de decisão judicial, foi compelida a custear o tratamento oncológico daquela, suspendo o curso do processo, nos termos do art. 313, I do Código de Processo Civil, a fim de que seja regularizada a representação processual da agravada. Ressalta-se que deverá ocupar o polo passivo do recurso os herdeiros do de cujus, ou o inventariante, caso não tenha se ultimado o inventário. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora